Tribunal: TJDFT
Processo: 0735564-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. TAXAS ORDINÁRIAS. CONSTITUIÇÃO. ASSEMBLEIA. APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO. REGULARIDADE. TAXAS EXTRAS. PREVISÃO EM ATA. MULTA MORATÓRIA. 2%. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO.
1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.
2. Evidenciam-se a certeza e a liquidez de taxas condominiais ordinárias instituídas em assembleia, cujo edital convocou os condôminos para aprovação da previsão orçamentária, com a discriminação dos valores a serem cobrados de cada unidade, considerando a fração ideal. Precedente.
3. Comprovada documentalmente a instituição de taxa ordinária e de taxa extra, nos valores cobrados pelo autor/apelado, e não demonstrado qualquer fato impeditivo (CPC, art. 373, II), cabível a condenação do condômino inadimplente ao respectivo pagamento.
4. Havendo previsão na convenção do condomínio e, com base no art. 1.336, § 1o do Código Civil, é cabível a incidência da multa de 2% sobre o débito. Precedentes.
5. Os juros de mora e a correção monetária decorrem do vencimento das taxas condominiais e incidem a partir dos respectivos vencimentos. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.